Tribunal: TJPA
Processo: 0820944-02.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820944-02.2024.8.14.0028

APELANTE: LUIZ FERNANDO CONCEICAO TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARCIAL PROVIMENTO PARA REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de LUIZ FERNANDO CONCEIÇÃO TEIXEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com início em regime fechado. A defesa pleiteia a desclassificação do crime para posse de entorpecentes para consumo próprio (art. 28 da mesma lei) e o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o conjunto probatório permite a desclassificação do crime de tráfico para posse de entorpecentes para uso próprio; (ii) verificar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal com fundamento exclusivo na natureza da droga, bem como a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação pelo crime de tráfico de drogas encontra amparo em provas consistentes e harmônicas, produzidas sob o crivo do contraditório, incluindo depoimentos de policiais e testemunhas, além da apreensão de porções fracionadas de substância entorpecente (cocaína e crack), petrechos típicos do tráfico e laudo toxicológico definitivo, o que afasta a tese de uso pessoal.

A tentativa de fuga, a localização da droga em cômodos diversos da residência e o relato de testemunha confirmando a habitualidade do réu na manipulação da substância ilícita reforçam a destinação mercantil da droga, inviabilizando a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos, sendo afastada no caso concreto em razão da reincidência do réu e da demonstração de dedicação habitual à atividade criminosa, comprovada pela expressiva quantidade de droga, sua forma de acondicionamento e existência de outro processo penal em curso.

A exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fundamento exclusivo na natureza da droga (cocaína), sem a consideração conjunta da quantidade apreendida, incorre em vício, nos termos da jurisprudência pacificada do STJ, que exige a análise conjunta desses vetores para justificar o aumento.

Redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa), mantidas as demais fases da dosimetria e o regime fechado, em razão da reincidência e das circunstâncias do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A desclassificação do crime de tráfico para posse de drogas para consumo próprio é incabível quando o conjunto probatório comprova a destinação mercantil da substância.

A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 somente é aplicável se presentes, cumulativamente, os requisitos legais, sendo inviável quando demonstrada a reincidência ou dedicação habitual à atividade criminosa.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal com fundamento exclusivo na natureza da droga é inválida, devendo ser observada a análise conjunta com a quantidade apreendida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, caput e § 4º, e 42; CP, art. 59; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 917.310/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 19.02.2025;
STF, HC 108.387, Rel. Min. Ayres Britto, j. 06.03.2012;
STF, 2ª Turma, HC 209.928 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, j. 21.03.2022;
STJ, AgRg no HC 734.699/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ em nome do réu LUIZ FERNANDO CONCEIÇÃO TEIXEIRA, devidamente qualificado, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condena pela prática da conduta tipificada no
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, no regime fechado.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a desclassificação da imputação de tráfico de drogas para o crime de posse de drogas para consumo próprio, nos termos do
art. 28 da mesma lei
, e o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal (
ID nº 26515676
).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA, em suas contrarrazões, impugna os fundamentos do recurso, requerendo seu desprovimento (
ID nº 26515689
).

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

A figura do tráfico privilegiado tem por finalidade conceder tratamento mais benéfico a indivíduos que praticam o delito de forma eventual, a exemplo das chamadas “mulas”, responsáveis apenas pelo transporte de pequenas quantidades de entorpecentes.

De acordo com a
Jurisprudência em Teses do STJ – Tese nº 22
, a causa de diminuição prevista
no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
somente pode ser aplicada quando presentes, de forma cumulativa, os seguintes requisitos:

primariedade;

bons antecedentes;

ausência de dedicação a atividades criminosas; e

não integração a organização criminosa.

Embora a primariedade seja requisito necessário, ela, por si só, não assegura a concessão do benefício, sendo imprescindível que o agente não se dedique a atividades criminosas.

No caso em exame, ainda que o réu preencha os dois primeiros requisitos formais, resta claro que não atende ao terceiro, qual seja, a inexistência de dedicação à traficância. As circunstâncias objetivas do delito evidenciam sua dedicação habitual ao crime: foram apreendidas 168 porções individualizadas de cocaína, encontradas dentro de seu estabelecimento comercial, em local dissimulado, o que afasta a tese de ato isolado ou eventual. A expressiva quantidade de droga, sua forma de acondicionamento e os petrechos relacionados ao tráfico reforçam a conclusão de que a atividade ilícita era contínua.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

STJ, 6ª Turma, AgRg no HC 917.310/SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 19/02/2025 (Informativo 27 – Edição Extraordinária)
– a minorante do tráfico privilegiado deve ser afastada quando demonstrada a dedicação do agente à atividade criminosa.

A própria sentença condenatória já fundamentou a negativa da minorante, destacando a quantidade de entorpecentes apreendidos, a forma de acondicionamento e a existência de outra ação penal em curso contra o acusado pelo mesmo delito.

É certo que o magistrado possui discricionariedade para fixar o quantum de redução, desde que de forma fundamentada e sem incorrer em
bis in idem
, conforme entendimento do
STF (HC 108.387, Rel. Min. Ayres Britto, julgado em 06/03/2012)
.

Todavia, ainda que inexista condenação definitiva, o Ministério Público pode comprovar a dedicação do réu ao crime por meio de elementos idôneos, como a quantidade de drogas apreendidas, as circunstâncias da prisão, a existência de outras ações penais em curso, a conduta social e outros fatores de prova, conforme já assentou o
STF, 2ª Turma, HC 209.928 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 21/03/2022
.

Dessa forma, não estando presentes cumulativamente os requisitos legais, mostra-se inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no
art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
.

Assim, legítima a prova produzida, incluindo a apreensão da droga e os depoimentos colhidos, os quais compõem conjunto probatório robusto e suficiente para sustentar a condenação do apelante.

O conjunto probatório constante dos autos demonstra de forma clara e coerente a materialidade e a autoria do delito imputado ao réu LUIZ FERNANDO CONCEIÇÃO TEIXEIRA, devidamente qualificado, com amparo em provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as quais não deixam margem razoável para desclassificação do tipo penal.

Com efeito, a dinâmica da prisão em flagrante, registrada no
boletim de ocorrência policial nº 00705/2024.100900-8 (ID 131497596, pg. 04)
, evidencia que o acusado foi surpreendido, por volta das 16h do dia 18 de novembro de 2024, na
Av. Zacarias de Assunção, 28B, bairro São Félix I
, nesta comarca, manipulando substância entorpecente na área externa de uma residência, onde posteriormente foram localizadas
57 (cinquenta e sete) porções e uma pedra maior de crack
, dispersas pelos cômodos do imóvel. Ao avistar os policiais, tentou evadir-se, sendo imediatamente perseguido, contido e preso.

A materialidade encontra respaldo no
laudo toxicológico definitivo nº 2024.03.001618-QUI (ID 133807676, pg. 25)
, que atesta se tratar de
29,453 g de benzoilmetilecgonina (cocaína)
, substância proscrita no Brasil. Complementam a prova o
termo de apreensão (ID 131497596, pg. 12)
e o
relatório da autoridade policial (ID 114664621)
.

A autoria é corroborada por múltiplos depoimentos colhidos em juízo. O policial GEOVANI LUCENA DE MORAIS relatou que a guarnição avistou o réu fracionando a substância no exterior do imóvel. O agente WAGNER FERNANDES DE SOUZA confirmou a abordagem e a apreensão do entorpecente na posse direta do acusado. CLAUDIO AMORIM DOS SANTOS JÚNIOR, por sua vez, narrou que a substância estava espalhada pelo interior da casa, localizada em área notoriamente marcada pela prática de tráfico de drogas.

Embora o réu tenha se mantido em silêncio durante o inquérito policial, exerceu seu direito constitucional, vindo a apresentar em juízo versão no sentido de que estaria apenas usando drogas em companhia de um casal, negando a propriedade da substância. Todavia, tal narrativa encontra-se isolada, contrariada pelos depoimentos consistentes e harmônicos das testemunhas, especialmente os agentes públicos, cujos relatos gozam de
fé pública
, e cujas versões convergem entre si, reforçando o nexo de imputação.

Importante observar que CLAUDIO PEREIRA MOREIRA, encontrado no local, declarou em sede policial que o entorpecente pertencia ao réu, tendo inclusive presenciado Luiz Fernando embalando a substância ilícita (ID 131497596, pg. 09), reforçando os indícios de habitualidade na prática do tráfico.

Rechaça-se, pois, a pretensão de desclassificação para o crime previsto no
art. 28 da Lei nº 11.343/2006
, eis que a quantidade da droga, a forma de acondicionamento, a fragmentação das porções e o comportamento do agente durante a abordagem (tentativa de fuga) afastam a tese de uso pessoal e indicam inequívoca destinação mercantil, incidindo, assim, na hipótese do
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
.

Passando-se à análise da
dosimetria da pena
, verifica-se que o
Juízo a quo
, na sentença (ID nº 26515670), fixou a pena-base acima do mínimo legal —
06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa
— com fundamento exclusivamente na natureza da droga (cocaína), invocando o
art. 42 da Lei nº 11.343/06
, porém reconhecendo, na mesma decisão, que a quantidade da substância apreendida não era relevante.

Tal fundamentação incorre em vício. Conforme entendimento pacificado do
Superior Tribunal de Justiça
, a exasperação da pena com base no
art. 42 da Lei nº 11.343/06
deve considerar
conjuntamente a natureza e a quantidade da substância
, como forma de mensurar a gravidade concreta do fato, não se admitindo a valoração isolada de um dos vetores. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

"
A natureza e a quantidade da droga são elementos que integram um vetor judicial único, não sendo possível cindir a sua análise. Somente quando examinadas em conjunto será possível ao julgador compreender adequadamente a gravidade concreta do fato e proceder à devida individualização da pena
" (
AgRg no HC n. 734.699/SC
, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK,
julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022
).

Sendo assim, impõe-se o acolhimento
parcial
do recurso da defesa, tão somente para redimensionar a pena-base ao
mínimo legal
, qual seja,
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, nos termos do
art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06
, combinado com o
art. 59 do CPB
.

Na
segunda fase
, ausentes agravantes ou atenuantes.

Na
terceira fase
, inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no
§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06
, uma vez que o réu ostenta
reincidência criminal
, nos autos do processo nº 2000342912021814002, circunstância que impede o reconhecimento do benefício. A reincidência demonstra dedicação reiterada ao tráfico como meio de vida e o desprezo do agente às decisões judiciais.

Mantém-se, portanto, a fração de aumento de
2/6 (dois sextos)
adotada pela sentença na terceira fase da dosimetria, resultando na pena definitiva de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa
, em regime
fechado
, nos termos do
art. 33, §2º, alínea “b”, da Lei nº 11.343/06
, combinado com o
art. 33, §3º, do CPB
.

Diante do exposto, a fundamentação probatória não apenas autoriza, mas impõe a manutenção da condenação, com o redimensionamento da pena nos exatos termos ora delineados, sem prejuízo da fixação do regime mais gravoso, diante da reincidência e do contexto fático.

A tese defensiva de ausência de provas, bem como a desclassificação do crime, não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, sendo legítima e motivada a condenação proferida pelo Juízo singular.

Non liquet
. Nada há a prover além do ajustamento da dosimetria.

De tal modo, no mérito, deve o recurso ser desprovido.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/05/2026